Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706190-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. EDITAL No 49/2017. QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ART. 32, I, DA LEI No 12.086/09. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CANDIDATO QUE NÃO ALCANÇOU NOTA MÍNIMA PARA CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CANDIDATO QUE NÃO FEZ O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATENDER PEDIDO DE AUMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o edital previu 63 (sessenta e três) vagas para o quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração, sendo que o impetrante/apelante ficou classificado na posição 208 (duzentos e oito) do processo seletivo para ingresso no CHOAEM, conforme demonstra o Edital de Resultado Definitivo no 133/DGP-PMDF de 30/05/2018, não sendo garantida a sua participação no referido curso. O candidato não logrou êxito em se matricular no curso de formação. 2. O inciso I do art. 32 da Lei no 12.086/09 prevê que, para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, Especialistas e Músicos, o Policial Militar deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo quadro ou especialidade para matrícula no CHOAEM. 3. Em uma interpretação sistemática, quando o inciso I do art. 32 da Lei no 12.086/09 diz “somatório das vagas disponíveis no respectivo quadro ou especialidade”, não está se referindo às vagas existentes em todos os graus hierárquicos, mas tão somente as vagas disponíveis em cada posto do respectivo quadro. 4. Se o CHOAEM tem por objetivo promover Policiais Militares para o posto de 2o Tenente, não se pode considerar o quantitativo total de vagas de oficiais (Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente e 2o Tenente), mas tão somente as vagas disponíveis para o posto que será ocupado pelos candidatos aprovados no processo seletivo, ou seja, deve-se considerar a quantidade de vagas no posto de 2o Tenente, conforme melhor interpretação do termo “somatório das vagas disponíveis”, constante no art. 32 da Lei no 12.086/2009. 5. O item 2 do Edital 49/DGP – PMDF não contrariou o inciso I do art. 32 da Lei 12.086/09, devendo ser observado, uma vez constitui norma concreta reguladora do certame. 6. O quantitativo de cargos a serem preenchidos pelos Policiais Militares, aprovados no CHOAEM, insere-se no mérito administrativo, segundo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em observância, inclusive, à disponibilidade orçamentária, que somente poderia ser revista pelo Poder Judiciário em caso de flagrante violação à legalidade, à proporcionalidade ou à razoabilidade. 5. Não cabe ao Poder Judiciário atender a pedido de aumento de vagas para garantir que candidato que não alcançou a nota mínima para ingresso seja matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares Administrativos Especialistas e Músicos. Ausência de direito líquido e certo do apelante. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 13.459/2017, sustentando que faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, porquanto ficou demonstrado que a sua promoção deveria ter ocorrido em data anterior, antes que a respectiva promoção fosse concedida a outros militares que não possuíam os requisitos previstos em edital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa à hierarquia e a disciplina militares, deixando de indicar, contudo, qual dispositivo da Constituição Federal entende violado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). E, a duas, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que no caso dos autos o recorrente não logrou êxito em se matricular no curso de formação (vide item 1 da ementa acima), não cumprindo os requisitos para a promoção pleiteada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ausente indicação de ofensa a qualquer dispositivo constitucional, o recurso apresenta deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012